Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social.
4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.